Tribunal: TJSP
Processo: 1012676-54.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
demanda ordinária de repetição de indébito decorrente de cobrança dobrada de prestação de financiamento de fatura de cartão de crédito, com pedido cumulado de indenização de danos morais. improcedência decretada em 1o grau. Decisão mantida. 1. alegação de duplicidade de desconto da parcela do financiamento não demonstrada. hipótese em que houve, em fatura posterior, compensação do valor debitado

Ementa:
demanda ordinária de repetição de indébito decorrente de cobrança dobrada de prestação de financiamento de fatura de cartão de crédito, com pedido cumulado de indenização de danos morais. improcedência decretada em 1o grau. Decisão mantida. 1. alegação de duplicidade de desconto da parcela do financiamento não demonstrada. hipótese em que houve, em fatura posterior, compensação do valor debitado indevidamente. pedido de restituição de valor corretamente rejeitado. 2. dano extrapatrimonial não configurado. hipótese que não se trata de dano moral in re ipsa. ausência de prova a respeito de alguma consequência excepcional sofrida pelo autor. Recurso desprovido.